Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-32.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002329-32.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA - CPF: 024.181.061-28 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002329-32.2022.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ

Recorrente(s):

GERSON DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – UNIDADE DE CONSUMO CORRESPONDENTE AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA RECORRENTE – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DO DÉBITO NEGATIVADO OU TITULARIDADE EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa, a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em nome da Recorrente, sem que houvesse contratação dos serviços.

Em que pese as alegações da Recorrente, restou demonstrado que o débito em testilha é originário da unidade consumidora instalada no próprio imóvel em que reside, demonstrando assim a existência da relação jurídica.

Ora, com as informações sistêmicas apontadas nos autos, cabia à Recorrente comprovar a adimplência sobre o débito ou mesmo demonstrar que a unidade de consumo de sua residência tinha por titular terceira pessoa.

Logo, o que se tem de provado nos autos é que a parte Autora possui relação jurídica com a Reclamada, da qual não logrou êxito em comprovar a sua adimplência.

Desta feita, não há prática de ato ilícito, sendo a inscrição lançada em nome do consumidor mero exercício regular de direito do credor.

Improcedência do pleito da autora mantida
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a parte Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, sem gratuidade de justiça, que revogo neste momento, visto que, a litigância de má-fé reconhecida não se coaduna com a gratuidade de justiça, sob pena de estimular tal conduta que deve ser reprimida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023